Tribunal: TJSP
Processo: 1015919-14.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Instituto autor, que insiste no pedido de concessão da "gratuidade", pugnando subsidiariamente pelo o recolhimento das custas processuais no final. EXAME: pedido de "gratuidade" negado pelo r. Juízo de origem

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Instituto autor, que insiste no pedido de concessão da "gratuidade", pugnando subsidiariamente pelo o recolhimento das custas processuais no final. EXAME: pedido de "gratuidade" negado pelo r. Juízo de origem mediante decisão já submetida ao reexame nesta Câmara que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento, porquanto ilidida a presunção de "pobreza" no caso concreto. Determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo processual, que fluiu sem a providência. Caso que comportava mesmo o cancelamento da distribuição, "ex vi" do artigo 290 do Código de Processo civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*